Tribunal: TJDFT
Processo: 0766305-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0766305-65.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Inicialmente, cumpre destacar que, nos autos da petição cível no 0731267-06.2025.8.07.0000, o pedido de tutela antecipada antecedente pleiteada pelo condomínio apelado no ID 76643800 dos presentes autos já foi analisado e deferido por esta Relatoria, conforme a decisão datada de 05/08/2025 (ID 74753466 dos referidos autos), nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória para determinar a sustação do protesto da CDA 50237254840 e abstenção do Distrito Federal em realizar o protesto da CDA 50231970960, até julgamento definitivo do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025.”. Ademais, o petitório de ID 76643795 – contrarrazões apresentadas pelo condomínio apelado – noticia fato novo, posterior à interposição da apelação pelo DF, inclusive, com aptidão para influenciar no julgamento do recurso, consistente no provimento, em 01/04/2025, dos recursos administrativos interpostos pelo ora apelado no sentido da expressa anulação dos autos de infração D123067-OEU e D897360-OEU objetos da presente execução fiscal (Processo no 04017-00009467-2020-21, referente ao Auto de Infração D 123067-OEU; e Processo no 04017-0002695/2022-31, referente ao Auto de Infração D 897360-OEU), com o posterior arquivamento dos autos administrativos (IDs 76643795, 76643797, 76643798 e 76643799). Segundo a Súmula 473 do STF, “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. (grifo nosso) Assim, em observância aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a noticiada anulação dos autos de infração, bem como para dizer se ainda possui interesse no julgamento da apelação ou se desiste do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 02 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.